Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707582-67.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON LEME DA COSTA AGRAVADO: JOSE RICARDO DE LUNA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON LEME DA COSTA contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0724546-79.2018.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de JOSE RICARDO DE LUNA ALMEIDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. de origem n. 224667369), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição das seguintes medidas atípicas pleiteadas pelo exequente: bloqueio de todos os cartões de crédito e débito em nome do executado e a suspensão da concessão de crédito do devedor. O agravante sustenta (ID. 69359522) que diante da ausência de bens passíveis de penhora, é cabível bloqueio de todos os cartões de crédito e débito em nome do executado e a suspensão da concessão de crédito da parte executada. Colaciona precedentes deste e. egrégio Tribunal, e de outros Tribunais, pela possibilidade de imposição das mencionadas medidas atípicas. Argumenta que, não tendo sido encontrados bens suficientes para a satisfação da dívida exequenda, exsurge a necessidade de adoção das medidas atípicas pleiteadas, a fim de forçar o devedor à quitação da dívida. Com base em tais argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio de todos os cartões de crédito e débito em nome do executado e a suspensão da concessão de crédito do devedor a suspensão/apreensão da CNH e do passaporte da parte executada. Ademais pleiteia que o INSS e a Caixa Econômica Federal sejam oficiados para informar se o executado é beneficiário de algum programa de assistência social, se possui saldo de FGTS ou PIS/PASEP a receber, ou se recebe algum benefício previdenciário. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela vindicada. Desnecessário o recolhimento do preparo por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça, outrora deferida na sentença (ID. de origem n. 38810603). É o relatório. Decido. Inicialmente, no que se refere aos pedidos de suspensão/apreensão da CNH e do passaporte da parte executada verifico que não foram objeto da decisão agravada, tampouco analisadas pelo juízo de primeiro grau. Quanto à necessidade de expedição de ofício ao INSS e à Caixa Econômica Federal, observo que, na origem, fora determinado que, no tocante à penhora dos proventos de aposentadoria do executado, (i)ntime-se o exequente para informar, com precisão, se o executado recebe proventos de aposentadoria, indicando o órgão pagador (ID 224667369). Logo, de mesmo modo, a matéria se encontra pendente de apreciação. Dessa forma, a apreciação das referidas matérias neste grau de jurisdição resultaria em vedada supressão de instância, razão pela qual NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, no aspecto. Quanto aos demais aspectos, ADMITO O PROCESSAMENTO do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade do provimento do recurso, tampouco o requisito de risco ao resultado útil do processo, a justificarem eventual deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabelece que incumbe ao magistrado (d)eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por certo, o aludido dispositivo legal concede ao magistrado poder coercitivo para dar maior efetividade à tutela jurisdicional. No entanto, a regra apontada deve ser interpretada de forma sistemática, em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se transformar em verdadeira imposição de medidas sancionatórias distanciadas da finalidade do processo executivo. Com efeito, a imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, exige a demonstração da utilidade e da pertinência das restrições requeridas, para fins de compelir a executada ao pagamento da dívida que fundamenta a execução. É preciso salientar que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar ADI n. 5941, na qual foi discutida a constitucionalidade da regra inserta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a adoção de medidas coercitivas atípicas, não representa, a priori, ofensa ao direito de liberdade de locomoção (artigo 5o, incisos XV e LIV) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III): ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023). Nesse contexto, constata-se que o mero exaurimento das medidas coercitivas típicas, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, não configura, por si só, circunstância apta a justificar a adoção medidas atípicas, devendo o magistrado ponderar, no caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade da providência indutiva vindicada e a sua potencial efetividade para viabilizar a satisfação da obrigação. Tais medidas, quando adotadas indiscriminadamente, fogem da razoabilidade e não se mostram úteis à obtenção do resultado almejado, servindo unicamente como forma de represália ao executado, sem aptidão para assegurar a localização de patrimônio passível de garantir o cumprimento da obrigação pecuniária. No caso em apreço, trata-se de cumprimento de sentença, no valor total de R$ 82.409,17 (oitenta e dois mil, quatrocentos e nove reais e dezessete centavos), atualizado até: 27/09/2021 – ID 104280772 dos autos de origem. No cumprimento de sentença originário, foram realizadas diversas diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial. É o que se extrai dos comprovantes de pesquisa no sistema SNIPER (IDs 220419738 e 220419740). Assim, considerando o esgotamento das tentativas de localização de bens passíveis de penhora, o agravante requereu ao juízo de primeiro grau a imposição de medidas atípicas em desfavor da parte agravada. A d. Magistrada a quo indeferiu as medidas indutivas e coercitivas requeridas e determinou a parte exequente que informasse, com precisão, se o executado recebe proventos de aposentadoria, indicando o órgão pagador. Cabe salientar que não há indícios concretos de que o executado esteja ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária, o que conduz à conclusão de que as medidas atípicas não surtirão o desejado efeito de estimular o pagamento da dívida exequenda. Portanto, a medidas indutivas e coercitivas atípicas requeridas pela parte exequente não encontram amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Para corroborar tal entendimento, seguem precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1665875, 07297827320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1654573, 07337857120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, cabendo ao magistrado garantir ao devedor os direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, não se observa razão para o deferimento de antecipação de tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025 às 19:05:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora